Tribunal: TJES
Processo: 0009611-62.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009611-62.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOALDO PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTA ADEQUADAMENTE A TESE SOBRE CONCURSO DE CRIMES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal e manteve a condenação do embargante por três crimes de roubo majorado, reconhecendo o concurso material. A defesa aponta omissão e contradição quanto ao enquadramento jurídico dos fatos envolvendo duas vítimas abordadas no mesmo contexto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao manter o concurso material entre os roubos;
(ii) saber se é necessário prequestionamento explícito do art. 70 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese relativa ao concurso de crimes, concluindo pela autonomia das condutas e pela diversidade de desígnios, afastando o concurso formal.
4. A contradição apta a ensejar embargos é aquela interna ao julgado, entre premissas e conclusão, o que não se verifica. A irresignação da defesa traduz mero inconformismo com o mérito.
5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de argumentos já analisados, inexistindo omissão ou contradição.
6. Quanto ao prequestionamento, basta a oposição dos embargos quando a matéria foi debatida, sendo desnecessária menção literal ao art. 70 do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

“Inexistindo omissão ou contradição interna, os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito do acórdão.”

“A mera oposição de embargos é suficiente para fins de prequestionamento quando a matéria foi efetivamente debatida.”

Dispositivo(s) relevante(s) citados:
CPP, art. 619; CP, art. 70.

Jurisprudência relevante citada:
— (não há jurisprudência mencionada no voto).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO
CRIMINAL
Nº
0009611-62.2022.8.08.0048

EMBARGANTE
:

JOALDO PEREIRA DOS SANTOS

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de embargos de declaração opostos
em ID nº
16569187

p
or

JOALDO PEREIRA DOS SANTOS
, em face do acórdão de
ID nº
16212527
, que, à unanimidade,

negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação pela prática de três crimes de roubo majorado em concurso material.

E
m suas razões recursais, a d. Defesa alega, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado. Sustenta que o acórdão, embora tenha descrito um único contexto fático e temporal em relação às vítimas Lucas e Jadison (abordados no mesmo ponto de ônibus, mediante uma só ação e uma única arma), manteve a aplicação do concurso material.

Aduz o embargante que a situação fática descrita configura concurso formal de crimes, e não material, pois houve unidade de conduta com pluralidade de resultados. Requer, assim, o provimento do recurso com efeitos infringentes para reconhecer o concurso formal entre os crimes praticados contra Lucas e Jadison, ou, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria referente ao art. 70 do CP.

Parecer da d. Procuradoria em ID nº 16889570 opinando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Os embargos de declaração, previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal, destinam-se exclusivamente a suprir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na sentença ou acórdão.

No caso em tela, verifica-se que a decisão colegiada enfrentou expressamente a tese defensiva referente ao concurso de crimes, não havendo que se falar em omissão ou contradição interna. O v. Acórdão foi claro ao fundamentar amanutenção do concurso material, baseando-se na autonomia das condutas e na diversidade de desígnios.

Transcrevo trecho do Voto Condutor do Acórdão embargado que tratou especificamente do tema:

"No presente caso, o juízo a quo afastou a continuidade delitiva, pois as ações criminosas foram autônomas, contra vítimas diferentes, em locais distintos e fora do mesmo contexto, embora em sequência temporal próxima. Assim, resta evidente a diversidade de desígnios, sendo correta a aplicação do concurso material de crimes."
.

A contradição que autoriza os embargos é aquela interna ao julgado, existente entre a fundamentação e o dispositivo, o que não ocorreu na espécie. O fato de a Defesa discordar da interpretação jurídica dada aos fatos pela Câmara – entendendo que se tratava de concurso formal onde o Tribunal vislumbrou desígnios autônomos e concurso material – configura mero inconformismo com o resultado do julgamento.

O embargante pretende, na verdade, a rediscussão do mérito e a modificação do julgado através de via inadequada, buscando fazer prevalecer a sua tese de que houve unidade de ação, ponto que foi rechaçado pelo Colegiado ao confirmar a sentença que reconheceu três crimes autônomos.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, quando já tiver encontrado fundamento suficiente para proferir a decisão, como ocorreu no caso em apreço, onde a autonomia das condutas foi o pilar para a manutenção do concurso material.

Quanto ao pleito de prequestionamento, o entendimento pacífico é de que a mera oposição dos embargos já é suficiente para tal fim, quando a matéria foi devidamente debatida, tornando desnecessária menção expressa a todos os dispositivos legais citados, se a questão jurídica foi resolvida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.